Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016639-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GISLENE SANTOS OLIVEIRA DE ABREU - CPF: 468.996.421-15 (EMBARGANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADOS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA –
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC
–

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Gislene Santos Oliveira de Abreu
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou
provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por ela
,
ratificando a decisão, proferida pelo juízo singelo, que recebeu a petição inicial
de Ação Civil Pública
e não reconheceu a prescrição no feito.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em que
não
se manifestou acerca do fato d
a Recorrente se encontrar afastada da função efetiva.

S
ustenta que, a seu ver, a decisão está eivada de obscuridade,
pois não esclareceu se houve acumulação de função.

Demais disso, opõe os embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
182091655
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos
por Gislene Santos Oliveira de Abreu
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela, ratificando a decisão, proferida pelo juízo singelo, que recebeu a petição inicial de Ação Civil Pública e não reconheceu a prescrição no feito.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente,
a
Embargante afirma que a decisão embargada é omissa
e contraditória
, porque não
teria
se manifestado acerca da Recorrente estar afastada da função pública.

Sem razão a Embargante.

Isso, pois, conforme já mencionado

na decisão objurgada,
o prazo prescricional
deve ser contado a partir da data da ciência do ato, em tese, ímprobo, pela autoridade competente para sua responsabilização, no caso, o Ministério Público
, e, uma vez que os fatos foram apresentados ao
Parquet
em 2016, e a Ação Civil Pública foi proposta no ano de 2018, não há se falar em prescrição, no presente caso.

Demais disso, no voto
da
2
ª Vogal, Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, esta fez constar nos seguintes moldes:

“Inobstante, observa-se que, a despeito dos supostos atos ímprobos terem sido praticados enquanto a agravante ocupava cargo comissionado,
Gislene Santos Oliveira de Abreu
possuía vínculo efetivo com a Administração Pública, e, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
quando o ocupante de cargo comissionado também é titular de cargo efetivo, aprescriçãose rege pela inciso II do art. 23 da Lei deImprobidade
" (
EDcl
noREsp1643498/MG, Rel.MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
11/10/2017). Destaquei.

Por constar farta jurisprudência nos votos do relator e da 1ª vogal, no intuito de não cair em prolixidade, deixo de citar outros julgados, consignando que a matéria
encontra-se
consolidada nas Cortes Superiores.

Ao caso, deve incidir a norma contida no inciso II do art. 23 da Lei nº 8.429/92 (vigente à época), e não a do inciso
I, pois a prevalência do vínculo com a Administração Pública não cessa com a exoneração de servidor público efetivo do cargo temporário – comissionado.

Considerando que, não houve dissolução do vínculo funcional, o prazo prescricional, no caso em comento, não se inicia com a exoneração do cargo comissionado, e sim no dia em que o Ministério Público, autor da ação, tomou conhecimento inequívoco da ocorrência do fato.

Ressalto, ainda, que, em se tratando de recebimento da inicial de ação de improbidade administrativa, não se olvida que o Juiz não precisa adentrar com profundidade aos elementos de configuração do ato ímprobo atribuído ao agente, tampouco expressar certeza da sua prática.

No entanto, para que seja adequado o recebimento, a decisão deve demonstrar,o mínimo de fundamentação, fazendo a subsunção dos fatos e prática dos atos à Lei de Improbidade, ou seja, é preciso que a decisão seja voltada à análise do caso proposito, indicando a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, o que se verifica da leitura do decisório.

Como dito pelo relator, a ocorrênciaou não do ato ímprobo e do dano ao erário restringem-se ao mérito da pretensão da ação de origem, e a aferição acontecerá na fase de instrução processual.

Ante o exposto,
acompanho o voto do relator
e da
1ª vogal
, assim como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
”
.
(grifos constantes no original).

Desta feita,
está devidamente fundamentada a decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora Embargante.

Além do mais, o entendimento constante na decisão embargada se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – RECEBIMENTO DO
SUBSÍDIO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL – “SERVIDOR FANTASMA” – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1016639-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023,
Publicado
no DJE 05/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVANTES – REJEITADA - PRECEDENTE DO STJ - INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - NULIDADE POR NÃO CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL – REJEITADA - PRESCRIÇÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AOS SUPOSTOS ATOS ÍMPROBOS – REJEITADA - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, BEM COMO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MÉRITO – RECEBIMENTO DA INICIAL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE –

Ao Ministério Público compete a atribuição de tutelar o patrimônio público, consoante o próprio texto constitucional “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias
a
sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”;

Segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo STJ, as legitimidades, tanto a ativa quanto a passiva, decorrem pura e simplesmente de uma afirmação do Autor na inicial (
AgRg
no REsp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010,
DJe
11/06/2010).

A teor do disposto no art. 1º, da Lei nº 8.429/92, contudo, sem perfazer sua adequação ao fato posto, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios serão punidos na forma da referida Lei, até mesmo se tratando de particulares - essa é a inteligência do artigo 3° daquele diploma normativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que: "na fase preliminar de recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro
societate
, apenas ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas, sendo suficiente simples indícios (e não prova robusta, a qual se formará no decorrer da instrução processual) da conduta ímproba" (
AgRg
no Ag 1.154.659/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
28/9/2010).

É consabido que o inquérito civil, é mera faculdade, dispensável e prescindível caso o Ministério Público possua elementos probatórios de convicção da prática de improbidade administrativa, como depoimentos, documentos, laudos, enfim, provas lícitas. Essa também foi a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: “
(...) Compete
ao Ministério Público facultativamente promover, ou não, o inquérito civil (§ 1º, art. 8º, Lei 7.347/85), procedimento administrativo e de caráter
pré
-processual, com atos e procedimentos extrajudiciais. Não é, pois, cogente ou impositivo, dependendo a sua necessidade, ou não, das provas ou quaisquer elementos informativos precedentemente coligidos”. (REsp 152447 /MG RECURSO ESPECIAL1997/0075340-9 – Relator: Min. Milton Luiz Pereira- Primeira Turma- Julgamento:28/08/2001- DJ:25/02/2002).

Os Agravantes alegam também a preliminar de prescrição da pretensão punitiva. Nada obstante, no presente caso, aplicam-se as disposições da LIA (artigo 23, inciso II) conjugados com as prescrições da Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, artigo 169 §1°), não incidindo, portanto, em prescrição.

No que tange a preliminar de “Necessidade de Reconhecimento, Subsidiariamente, da Usucapião – Prescrição Aquisitiva”, constato que é inviável a apreciação, isso porque, o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está
adstrito
aos termos da decisão vergastada não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, bem como do contraditório e ampla defesa.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio
pro

societate
.

(N.U 1011543-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO – PRESCRIÇÃO - ART. 23 DA LIA E ART. 184, III, DA LEI COMPLEMENTAR 155/2004 - TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO - DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS – AÇÃO PROPOSTA APÓS O QUINQUENIO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de servidor público ocupante de cargo efetivo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, a
contagem da prescrição, para as sanções previstas na LIA, se dá à luz do art. 23, II, da LIA c/c art. 184, III, da Lei 155/2004 (vigente à época), tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido pelo Ministério Público, na qualidade de autor da ação. Assim, se a ação foi proposta fora do prazo legal, há de ser confirmada a sentença que reconheceu a prescrição.

(N.U 0001282-96.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 14/07/2021)

De fato,
denota-se das razões recursais que, na verdade,
a
Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
a
Embargante, inexiste qualquer omissão
ou contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
do não provimento do recurso interposto.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se,
bem como que o entendimento se encontra consolidado na jurisprudência deste Sodalício,
inexiste
vício a ser suprido.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO
REGIMENTAL NOS

EMBARGOS DE

D
IVERGÊNCIA EM

RECURSO ESPECIAL

– PARADIGMA
ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO
DESEGURANÇA

– INVIABILIDADE
– VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante
de tais fundamentos
, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
Gislene Santos Oliveira de Abreu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023